Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720220-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONCAO AGRAVADO: EROS ROMAO PEREIRA D E C I S Ã O Consoante decisão ao ID 17725933, o recurso não foi conhecido por vício de irregularidade formal, porquanto, intimada para recolher o preparo em dobro, a agravante deixou transcorrer o prazo cujo termo final se deu em 13/07/2020. Ao ID 17737270, a recorrente requer a reconsideração da decisão sob a alegação de que os prazos com vencimento no dia 13 de julho de 2020 foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, em razão de inconsistências no sistema deste Tribunal de Justiça. Na oportunidade, acostou comprovantes do recolhimento em dobro do preparo no dia 14/07/2020 e documentos para demonstrar a alegada indisponibilidade do PJe. Decido. Dentre os documentos juntados, constata-se do “Indicador de Indisponibilidade do PJe – 2°Grau” que o referido sistema ficou indisponível, no dia 13 de julho, por apenas 2 segundos, das 17:30:28 às 17:30:30 (ID 17738675). Tal circunstância não autoriza a prorrogação do prazo. Isso porque, nos termos da Resolução 185/CNJ, os prazos que se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte quando a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos (art. 11, inciso I). No mesmo sentido dispõe a Portaria Conjunta TJDFT 53/2014: Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. (grifo nosso) Aliás, o documento ao ID 17738677 (Quadro de Avisos do Processo Judicial Eletrônico) informando a prorrogação dos prazos vencidos no dia 13/07/2020 diz respeito ao 1° Grau. Nessa perspectiva, considerando que em segunda instância não houve a prorrogação do prazo, uma vez que a indisponibilidade durou tão somente 2 (dois) segundos, INDEFIRO o pedido da agravante, mantendo hígida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora